Tribunal: TJDFT
Processo: 0763617-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO CAUSADO POR CONDUTA OMISSIVA DO ENTE ESTATAL. BURACO NA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na condenação à reparação pelos danos materiais causados em seu veículo, decorrentes da existência de um buraco na pista de rolamento.
2. Nas razões recursais, a recorrente defende a reforma da sentença, por se mostrarem inequívocos os danos morais e materiais sofridos, gerando o dever de indenizar. Explica que o acidente foi provocado por buraco aberto em via pública de responsabilidade do Poder Público e não sinalizado, assim houve omissão específica e, em consequência há responsabilidade objetiva do Estado. Entende que para fins de responsabilização do ente público desnecessária a comprovação da culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação do serviço público. Requer a concessão de gratuidade de justiça, no mérito, a reforma da sentença e a procedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas (ID 51093175 e 51093176).
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no §2o do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados nos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal suscitada em sede de contrarrazões. O DF é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. A mera delegação à empresa pública NOVACAP para a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (Lei no 5.861/72, Art. 1o) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse Ente Federado. (Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018). Preliminar rejeitada.
5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed. 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
6. No caso vertente, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias do local do acidente apresentadas pela autora e embora os buracos estejam tapados, vê-se que o asfalto é novo e destoa do resto da pista, além de se tratar de remendos grandes à beira da pista (ID 51093049 - pág.1). A existência e extensão do dano restaram comprovadas pelas fotos de veículo danificado, no caso as rodas do carro, bem como da nota fiscal trazida com a inicial. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte autora em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de buraco na via asfáltica por ausência de regular manutenção. Nesse sentido, o seguinte julgado: Acórdão 1407709, 07043244020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022).
7. Ante a comprovação do dano por omissão do estado, a recorrente faz jus à indenização por dano material no valor de R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais).
8. Embora não conste expressamente na peça recursal o pedido de indenização por danos morais, na inicial apresentada havia o referido pedido. Da narrativa do caso em análise, não vislumbrei qualquer violação aos direitos de personalidade da autora, razão pela qual deixo de condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar os recorridos, NOVACAP e Distrito Federal, este subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fundamento no art. 46 da Lei no 9.099/95.